Tribunal: TJDFT
Processo: 0749353-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. INTERVALO ENTRE OS TESTES. CUMPRIMENTO DO ART. 39, §2o, DA LEI 4.949/2012. DIFERENÇA INEVITÁVEL ENTRE OS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. TESTE DE CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA NÃO ATINGIDA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A realização do teste de aptidão física (TAF) para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada no edital do certame, nos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2012 e no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965.” (Acórdão 1651047, 07320942220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022)
2. O Edital no 1/2020 (abertura) do concurso de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal estabeleceu que o candidato do sexo feminino deveria ser considerado apto em cinco testes físicos: teste estático de barra fixa; teste de flexão abdominal; teste de meio-sugado; teste de shuttle run (ir e vir); e teste de corrida de 12 minutos.
3. O Edital no 20/2022 da PCDF convocou os candidatos para realizar as provas físicas entre 22 e 30 de julho de 2022 e esclareceu que cada candidato deveria consultar no site do concurso a data, horário e local da prova.
4. Estabelecida a premissa de que não se mostra possível submeter centenas de candidatos (ID 43308262) ao mesmo teste, de forma simultânea, as provas deverão ser feitas em turnos.
5. Não viola a isonomia que deve prevalecer entre todos os candidatos a situação daquele que iniciou os testes pela manhã e os concluiu à tarde, em estrito cumprimento ao art. 39, §2o, da Lei 4.949/2012, em relação ao que foi submetido aos testes no mesmo turno, já que cabia ao candidato estar preparado para realizar os testes de forma sequenciada.
6. Representaria inaceitável violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, a concessão de nova prova de corrida à autora se o certame foi realizado em exata conformidade com as normas do concurso.
7. A candidata que não percorreu a distância mínima de 2020 metros em 12 minutos no teste de corrida não está apta ao cargo de agente de polícia civil, conforme as regras editalícias. Nesse sentido: "Havendo alicerce legal e editalício para a avaliação física, não se pode considerar aprovado no concurso público candidato que foi considerado inapto dentro dos padrões técnicos previamente estabelecidos. III. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1103944, 20140110698672APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018)
8. Recurso conhecido e desprovido.